Tribunal: CARF
Processo: 11065.002099/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002099/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 30/09/1980 a 01/04/1981
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007, nos termos do
entendimento sufragado nos Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Min.
Luiz Fux) e 1.012.903/RJ (Rel. Min.Teori Zavaski), submetidos ao rito dos
recursos repetitivos (Aplicação do art. 62, §2o, do RICARF/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002099/2007-21
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002099/2007-21

A ação judicial n° 00.06.91502-7, com trânsito em julgado em 22/05/2002 (fl. 84),
reconheceu o direito ao ressarcimento de crédito-prêmio do IPI, previsto no DL 491/69,
decorrente de exportações da epigrafada no período de 01/01/1980 a 01/04/1981, em
face da reconhecida inconstitucionalidade do DL 1.724/79. Com fulcro nesse título
judicial a empresa fez seus cálculos (fls. 6/11), chegando ao montante de R$
1.151.841,54, tendo, com base nesse valor, levado a efeito as Declarações de
Compensação (DCOMP) relacionadas à fl. 139, com cópia parcial das mesmas às fls.
143/160.
Com o fito de verificar a legitimidade dessas compensações, a fiscalização diligenciou
(fl. 107) no estabelecimento do contribuinte, solicitando documentação comprobatória
das exportações, produzindo a Informação Fiscal de fls. 129/131, a qual salienta que não
foi examinada a atualização monetária dos valores. Esta veio a ser feita pelo SECAT (fl.
162), que produziu a tabela de fls. 168/169, onde consta a liquidação do valor,
montando, até 01/01/1996, quando passa a incidir a taxa SELIC, em R$ 161.505,80, nos
termos do judicialmente decidido, considerando a correção monetária desde a data em
que os valores poderiam ter sido utilizados na escrita fiscal do contribuinte e juros
moratórios desde a data do ajuizamento da ação, sem expurgos inflacionários, nos
termos explicitados no item “correção monetária e juros” do Parecer DRF/NHO/SECAT
n° 287/2007 (fls. 170/173). O despacho decisório de fl. 174 reconheceu o valor acima
mencionado, constante no Parecer mais atualização dele pela taxa SELIC a partir de
01/01/1996. Foram homologadas as compensações até o limite de R$ 434.609,38, valor
corrigido até a data de envio de cada DCOMP (fl. 190), intimando-se o contribuinte a
recolher os tributos objeto das compensações não homologadas (fl. 198).
Não resignado com o r. despacho, o contribuinte opôs manifestação de inconformidade,
na qual, em suma, insurge-se no sentido de que no cálculo do valor homologado não
foram considerados os expurgos inflacionários, por ele considerado em seus cálculos,
postulando a reforma do despacho decisório para que nele sejam incluídos os mesmos.
Trouxe à colação escólio jurisprudencial no sentido de sua tese.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ de Porto Alegre/RS, nos termos do
Acórdão no 10-26.073, de 01/07/2010 (fls.283/285), que, por unanimidade de votos, concluiu em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/09/1980 a 0l/04/1981
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
Nos cálculos da atualização monetária deve incidir a Norma de Execução
SRF/COSIT/COSAR 08/1997, que não contempla expurgos inflacionários.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.294/332, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
manifestação, requerendo a reforma da decisão recorrida uma vez que não foi considerou os
expurgos inflacionários dos valores recolhidos indevidamente a serem compensados, cita o
PARECER/PGFN/CRJ/N° 2601/2008 e junta jurisprudência nesse sentido.
É o relatório.

Voto
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002099/2007-21

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/08/2010 (fl. 293) e
protocolou Recurso Voluntário em 30/08/2010 (fl.294) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do mérito:
A divergência cinge-se à incidência dos expurgos inflacionários da correção
monetária nos cálculos dos créditos pleiteados na esfera administrativa, após terem sua
existência reconhecida em ação judicial transitada em julgado em 22 de maio de 2002 (fl.86),
porém sem qualquer referência à apuração da correção, oportuna transcrição:
Ante o exposto, declarando prejudicado, nos termos da fundamentação, o período de 1o
de janeiro a 29 de setembro de 1980, julgo a ação procedente, em parte para o efeito de
referentemente ao período de 30 de setembro de 1980 a l9 de abril de l981 reconhecer a
Autora o direito de se valer do estímulo fiscal previsto no art. 12 do Decreto-Lei no 491,
de 05 de março de 1969, condenando a Ré a considerar os respectivos créditos em
espécie, com correção monetária desde a data em que poderiam ter sido utilizados na
escrita fiscal e juros a partir do ajuizamento, mais custas e honorários de advogado,
estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Espécie sujeita ao
reexame necessário. Registre-se. Intime-se. Porto Alegre, RS, 03 de julho de 1.986.
(fl.43)
A utilização dos denominados “expurgos inflacionários” foi matéria tratada no
Parecer PGFN/CRJ n.o 2.601, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional em
20.11.2008, que, submetido à apreciação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, foi aprovado,
nos termos do despacho publicado no DOU de 8.12.2008, do qual decorreu a expedição do Ato
Declaratório n.o 10, de 1.12.2008, do Procurador Geral da Fazenda Nacional (DOU de
8.12.2008).
Diante disso, frente ao que preceitua o artigo 42 da Lei Complementar n.o 73, de
1993, as diretrizes constantes do Parecer PGFN/CRJ n.o 2.601, de 2008, vinculam a
Administração Federal.
Por essa razão, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem decidindo
de forma favorável a pleitos tais como o deste processo, a exemplo do Acórdão n.o 9303-005100,
de 16 de maio de 2017, da relatoria do ilustre conselheiro Charles Mayer de Castro Souza,
abaixo transcrito, o qual utilizo como razão de decidir:
Primeiramente, sabe-se já estar pacificado no Poder Judiciário que a correção monetária
é matéria de ordem pública, de forma que, implicitamente, integra o pedido formulado
pelo autor da demanda, tal como comprova a seguinte ementa de acórdão prolatado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ, em decisão submetida à sistemática dos recursos
repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002099/2007-21

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009,
DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ
31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS,
Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ
05.09.2005).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.)
(STJ Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fuz, REsp no 1112524/DF, DJe 30/09/2010.
Ademais, é matéria também pacífica, os índices de correção a serem aplicados na
repetição do indébito tributário objeto de decisão judicial são os constantes na Tabela
Única da Justiça Federal. Os motivos de sua aplicação encontra-se bem delineados no
voto condutor do Acórdão 9303-004.202, de 07 de julho de 2016, relatado, nesta mesma
Turma, pela il. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, razão pela qual passamos a
adotá-lo como razão de decidir:
Em virtude das decisões prolatadas no AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008);
EDcl no REsp 773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ
27.22.2008); EREsp 912.359/MG (DJ 03.12.2007), foi pacificado o entendimento de
que na repetição de indébito tributário, a correção monetária será calculada
segundo os índices indicados para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução n.o 561 do Conselho da Justiça Federal.
Cumpre destacar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional através do Parecer
PGFN/CRJ n.o 2.601/2008 foi dispensada de interpor recursos nas ações que requeiram
a inclusão dos índices expurgados de planos econômicos para atualização dos créditos
tributários, conforme ementa e conclusão abaixo transcritas (grifos meus):
"PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008 Tributário. Correção Monetária.
Inclusão de índices expurgados de planos econômicos para atualização dos
créditos tributários.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002099/2007-21

Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a
não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
I - O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com
base no inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, e no Decreto n.o
2.346, de 10.10.1997, a dispensa de interposição de recursos ou requerimento de
desistência dos já interpostos, com relação às decisões judiciais que entendem
pela inclusão dos índices expurgados de planos econômicos no cálculo da
correção monetária de valores recolhidos indevidamente a serem compensados
ou restituídos.
2. Tal Parecer, em face da alteração trazida pela Lei no 11.033, de 2004, à Lei no
10.522/2002, terá também o condão de dispensar a apresentação de contestação
pelos Procuradores da Fazenda Nacional sobre a matéria.
3. Este estudo é feito em razão da existência de decisões reiteradas no Superior
Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que é devida a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais.
4. O entendimento reiteradamente invocado pela Fazenda Nacional em sua
defesa sempre foi no sentido de ser descabida a aplicação dos índices expurgados
para fins de correção monetária de valores recolhidos indevidamente a serem
compensados ou restituídos, somente sendo possível, para este fim, a aplicação
dos índices legalmente estatuídos.
5. Ocorre que o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado
no âmbito do STJ o entendimento no sentido de que devem ser incluídos, para
cálculo da correção monetária de débitos judiciais, os percentuais dos expurgos
inflacionários verificados na implantação dos planos governamentais, sendo esta
incidência decorrente de lei (Lei 6.899/81), pelo que se faz desnecessária a
expressa menção no pedido formulado em juízo, a teor do que dispõe o art. 293
do CPC.
6. No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária,
firmou-se orientação no sentido de que os índices a serem aplicados na
compensação ou repetição do indébito tributário são os constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 2.7.2007, a saber:
(...)"
Por fim, em vista a aprovação do parecer acima, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, através do Ato Declaratório n.o 10/2008 determina que é cabível a aplicação
dos expurgos inflacionários constantes na Tabela Única da Justiça Federal aprovada
pela Resolução n.o 561, de 02/07/2007, do Conselho da Justiça Federal, senão vejamos:
“ATO DECLARATÓRIO No 10, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2008 O
PROCURADORGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601/2008, desta
Procuradoria –Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 8/12/2008, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: “nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida,
como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices
de inflação expurgados pelo planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.”
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002099/2007-21

Portanto, cotejando os atos normativos acima transcritos, é possível afirmar que os
índices a serem aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário são os
constantes na Tabela Única da Justiça Federal. (g.n.)
Ante o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso especial e, no mérito, dou-
lhe provimento. (grifo original)
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar que a unidade de origem efetue a atualização dos créditos da
recorrente com a inclusão dos expurgos inflacionários em conformidade com a Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007 do Conselho da Justiça Federal;
procedendo à homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido judicialmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital